Tribunal: TJBA
Processo: 0050369-97.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050369-97.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Advogado(s)
:
ADEMAR AMORIM JUNIOR, OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO, JANETE FERREIRA RODRIGUES SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIROS NA EXECUÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0050369-97.2011.8.05.0001, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual decorrente da quitação integral do débito tributário no curso da execução fiscal nº 0110527-55.2010.8.05.0001 por terceiros.

O Município de Salvador, em sua apelação, requereu a reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando a autonomia dos embargos à execução e a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, com base no valor atualizado da execução fiscal, aduzindo sua regular atuação processual e a necessidade de remuneração pelo trabalho despendido. A Massa Falida da Encol, em contrarrazões, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o imóvel gerador do débito já não lhe pertencia e que o pagamento foi realizado pelos verdadeiros proprietários, defendendo a inexistência de causalidade para sua condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi correta a extinção dos embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual após a quitação do débito
por terceiros na execução principal; (ii) estabelecer se, à luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, considerando a alegação de ilegitimidade passiva da Massa Falida da Encol S/A e a quitação do débito por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir, enquanto condição da ação, configura-se na necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, devendo persistir durante todo o trâmite processual.

A quitação integral do débito exequendo por terceiros na execução fiscal correlata (processo nº 0110527-55.2010.8.05.0001), conforme noticiado nos autos e demonstrado pela sentença de extinção da referida execução, culminou na perda do objeto dos presentes embargos à execução.

Com efeito, a satisfação do crédito tributário extingue a pretensão resistida que justificava a discussão sobre a exigibilidade ou o montante da dívida nos embargos, tornando inócua qualquer decisão sobre o mérito remanescente. Dessa forma, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, revela-se adequada e em conformidade com os princípios processuais.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, o princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários à parte que deu causa à instauração do processo ou ao seu prosseguimento desnecessário.

A efetiva quitação do débito por terceiros, confirmando a não responsabilidade direta da Massa Falida pelo adimplemento da obrigação, juntamente com a alegação de ilegitimidade passiva suscitada desde as contrarrazões, sugere que a Fazenda Pública, ao direcionar a execução contra a Massa Falida em vez dos reais adquirentes do imóvel que promoveram o pagamento, deu causa à propositura dos embargos e ao seu desenvolvimento.

A perda do objeto da ação em virtude do pagamento realizado por terceiros alheios à Massa Falida corrobora a ausência de causalidade da embargante para arcar com os ônus sucumbenciais. A diligência da Fazenda Pública na defesa não se confunde com a causalidade para a instauração de um processo que, ao final, se mostrou desnecessário em relação à parte embargante por um ato de terceiros.

Em tal contexto, não se vislumbra sucumbência atribuível à Massa Falida que justifique a condenação em honorários advocatícios.

A discussão sobre a base de cálculo da verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, torna-se irrelevante ante a ausência de um pressuposto fundamental para sua fixação, qual seja, a própria condenação sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0050369-97.2011.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelada
ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S